Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE.
1. As normas da Lei de Execuções Penais não se aplicam à prisão civil, vez que possuem fundamentos e natureza jurídica diversos.
2. Excepcionalmente, substitui-se a prisão civil por dívida de alimentos em prisão domiciliar, do paciente acometido por doenças graves - neoplasia maligna do reto, doença cardiovascular, e sequelas motoras decorrentes de AVC isquêmico. Precedentes do STJ.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.